Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000839-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurado cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000839-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO: Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 14.738,22 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo desembolso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial,

e a ofensa ao princípio do contraditório, bem assim a não demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela Concessionária, que não restou demonstrado o
ônus probandi
em razão da unilateralidade do laudo pericial e das provas produzidas nos autos e, ainda, a ausência de comprovação do pagamento e de notificação sobre a perícia realizada nos bens danificados, a ensejar o dever de indenizar regressivamente.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido da demanda, alternativamente
pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do desembolso, conforme determinado pela sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
61040511 - págs. 1-20).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000839-72.2018.8.11.0041

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

AÇÃO: Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 14.738,22 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo desembolso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida, Energisa, aqui apelante, na Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, aqui apelada.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação, e, ainda, em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso/ajuizamento, respectivamente, conforme determinado pela sentença impugnada.

A lide advém do fato de que a autora
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. objetiva receber
o valor de R$ 14.738,22 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), referente à importância paga por indenização securitária, qual seja, a
pólices de seguros decorrentes de danos elétricos sofridos por consumidores segurados, em decorrência de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica da companhia requerida, aqui Apelante.

Narram os autos que os
segurados Mundial Sucção e Solos Ltda., Rosali Ebertz, Diário Contabilidade EIRELLI-ME e Condomínio do Edifício Monte Clair, firmaram contrato de seguro na modalidade de Compreensivo Empresarial e Residencial junto à autora, aqui Apelada, representados pelas Apólices de números 3146987, 3127988, 3237036 e 2451858, respectivamente, de modo que quaisquer danos ocasionados aos pavimentos existentes nos imóveis dos segurados encontravam-se resguardados pelas referidas apólices de seguro.

Anota a autora que os segurados são clientes da Requerida ENERGISA, e estão localizados nas áreas onde a concessionária distribui energia, e em decorrência de negligência da Concessionária, após a elevação súbita na tensão de energia, verificaram-se danos a diversos aparelhos dos segurados.

Anota, ainda, que os danos elétricos ocorreram única e exclusivamente por conduta imputável à requerida, aqui Apelante, pois esta não cumpriu suas obrigações de garantir a segurança e perfeita distribuição de energia, o que provocou oscilação de tensão elétrica.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da demanda, por entender pela responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, bem assim o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados da autora, a ensejar o dever de ressarcir, de forma regressiva, as despesas dispendidas pela seguradora.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, por eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, em sua última manifestação antes da sentença renunciou a realização de prova pericial, porquanto postulou a designação de audiência instrutória exclusivamente para depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, além de que o conjunto probatório revelou suficiente para comprovar o direito vindicado pela autora apelada.

Veja o fragmento de sua última manifestação antes da sentença – id. 61040500 - pág. 2:

“
A parte requerida manifesta -se pela apreciação dos documentos em anexo, pugnando pela designação de
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante, bem como de testemunhas que serão oportunamente arroladas pela Requerida
.
” (grifei)

Logo, se a parte dispensou a prova pericial, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.
Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador,
o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada.
Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora, e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Além do que, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo, inclusive, desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação n. 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429- 82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Ainda, para corroborar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.
” (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifei)

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a Apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com seus segurados Mundial Sucção e Solos Ltda., Rosali Ebertz, Diário Contabilidade EIRELLI-ME e Condomínio do Edifício Monte Clair, respectivamente, representados pelas Apólices de números 3146987, 3127988, 3237036 e 2451858, bem assim com a informação dos sinistros e datas dos eventos.

Veja-se que a ação foi instruída com os Avisos de Sinistros feitos pelos segurados, que informam os endereços das Unidades Consumidoras, bem assim que os eventos ocorreram em 21/04/2017, às 19 horas; 20/10/2016, às 21 horas; 14/07/2017, às 14 horas; 30/01/2016, às 05 horas, respectivamente.

Também com os Laudos Técnicos elaborados pelas empresas PH Informática, Confiança Telecomunicações (Id. 61038981); Bom Clima, Inviolável (Id. 61038987 – págs. 1-6), Lameira e Cia Ltda., Bravo Equipamentos Eletrônicos (Id. 61038993); Elevaenge Elevadores (Id. 61038999 - pág. 2), que informam os danos causados nos seguintes parelhos, decorrente de descarga elétrica de energia, surto de tensão elétrica (spike):

1)

MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA sinistro n. 800477 a queima dos seguintes equipamentos: 01 central impacta 40 2 linhas e 4 ramais, 02 placas 2 linas, 05 placas 4 ramais, 01 CPU I3, 04 cameras CCD DO CFTV, DVR CLEAR STAND ALONE 16 CH, 05 NO-BREAK, impressora HP OSC 1530 ALL-IN-ONE, impressora HP C4480 ALL-IN-ONE, monitor 19” video POSITIVO SMILE LIGHT 5611, notebook HP Pavilion DV2000, 02 estabilizadores;

2)

ROSALI EBERTZ - sinistro n. 1711006130512017 a queima dos seguintes equipamentos: 01 ar condicionado, central telefônica, interfone, computador;

3)

DIÁRIO CONTABILIDADE EIRELLI ME sinistro n. 11110031865120173 a queima dos seguintes equipamentos: sistema de gravação (seguração) e bebedouro;

4)

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CLAIR, sinistro n. 724390 a queima dos seguintes componentes: 01 Módulo EcoDrive controlador do operador de porta de cabine e 01 Barreira Eletrônica 96 feixes da porta da cabine.

A petição inicial também foi instruída com os comprovantes de pagamentos feitos aos segurados pela seguradora nos valores de R$ 10.000,00 (Id. 61038983 - Pág. 2-4); R$ 2.000,00 (Id. 61038989 - Pág. 2); R$ 903,00 (Id. 61038995 - Pág. 2); R$ 1935,12 (Id. 61040451 - Pág. 2).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora Apelada.

“(...) denotam-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados a inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior.

Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se sub-rogou nos direitos dos segurados, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.”

Dessa forma, como consignado na sentença, a companhia de energia deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
(REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
” (TJMT - APELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) (grifei)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de ação de indenização por acidente de trânsito,
a seguradora detém o direito de regresso contra o causador dos danos.
Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que iniciou as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA, OS JUROS MORATÓRIOS, ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO . APELAÇÃO IMPROVIDA
.” (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03/04/2019) (grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data do evento danoso,
correspondente ao efetivo desembolso
. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.
” (Apelação Cível, No 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27/11/ 2019) (grifei)

Na mesma linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador, se eximir do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
Nas ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente
.
” (N.U 0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se inalterada a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, para condenar a requerida, aqui Apelante, ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 14.738,22 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo desembolso.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020